Tribunal: STF
Processo: HC 265382
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.053.977/MG.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    Narra a denúncia que, no dia 25 outubro de 2024, por volta das 06h10min, na rua Eudécia Ferreira Machado Meneses, n.214, casa 1, bairro Residencial Campestre, neste município de Sete Lagoas/MG, o denunciado DOUGLAS SOUZA SENA tinha em depósito 20 (vinte) unidades de cocaína com massas totais de 34,40g (trinta e quatro gramas e quarenta centigramas), 76 (setenta e seis) unidades de ecstasy com massas totais de 41,45g (quarenta e um gramas e quarenta e cinco centigramas), 13 (treze) poções de maconha com massas totais de 283,84 (duzentos e oitenta e três gramas e oitenta e quatro centigramas), 209 (duzentos e nove) fragmentos de papel de LSD, 1 (uma) porção grande de maconha com massa total de 238,04 g (duzentos e trinta e oito gramas e quatro centigramas), 03 (três) cigarros de maconha com massas totais de 1,50g (um grama e cinquenta centigramas), 14 (quatorze) porções de haxixe com massas totais de 478,76g (quatrocentos e setenta e oito gramas e setenta e seis centigramas) e 01 (uma) porção grande de maconha com massa total de 56,64g (cinquenta e seis gramas e sessenta e quatro centigramas), para fins de comércio, tudo em desacordo com a determinação legal e regulamentar. 



    Relata que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a polícia civil se dirigiu até o endereço constante no primeiro parágrafo, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de outro processo. 



    Após chamarem na residência, a Senhora Brenda franqueou a entrada na residência. Aduz que, durante as buscas realizadas no imóvel, foi encontrada grande quantidade de drogas, além de uma mochila de entregador do Ifood, diversos invólucros comumente utilizados para embalar drogas, 01 (uma) balança de precisão, diversas ligas de borrachas utilizadas para lacrar as embalagens que acondicionam a droga, bem como valor, em espécie, de R$2.670,00 (dois mil e seiscentos e setenta reais). 



    O denunciado DOUGLAS SOUZA SENA chegou posteriormente à residência e assumiu a propriedade de toda a droga e materiais localizados.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator: 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após a manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; e (b) ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Ao final, requer-se a concessão da ordem para aplicar a referida minorante, assim como revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 



    No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente